Tribunal: TJSP
Processo: 1072474-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÕES DA CORRÉ NOTRE DAME E DO AUTOR – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Corré Notre Dame que não se insurge contra sua condenação ao pagamento de valores em favor do corréu Osvaldo Cruz - Autor beneficiário do plano de saúde administrado pela Notre Dame – Realização de cirurgia de apendicectomia, no ano de 2020, em caráter urgente – Cobrança de

Ementa:
APELAÇÕES DA CORRÉ NOTRE DAME E DO AUTOR – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Corré Notre Dame que não se insurge contra sua condenação ao pagamento de valores em favor do corréu Osvaldo Cruz - Autor beneficiário do plano de saúde administrado pela Notre Dame – Realização de cirurgia de apendicectomia, no ano de 2020, em caráter urgente – Cobrança de valores pelo nosocômio corréu, em 2023, quanto à utilização de materiais não cobertos pelo plano de saúde – Notre Dame que não comprova que o corréu não fazia parte de sua rede credenciada ou que os materiais utilizados não seriam cobertos pelo plano - Procedimento cirúrgico tido como obrigatório pelo rol de procedimento da ANS – Utilização de materiais que decorrem do próprio procedimento autorizado pelo plano – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os materiais utilizados seriam impertinentes (art. 373, inciso II, do CPC) - Obrigação de custeio mantida - PRECEDENTES DO TJSP – Dano moral que não restou configurado – Cobrança legítima do hospital e que não deu azo a qualquer lesão aos direitos personalíssimos do autor - Sentença mantida - Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.